Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DEVER DO CREDOR. ART. 3o DA LEI DISTRITAL No 514/93. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS.

1. No âmbito do Distrito Federal, os consumidores possuem uma proteção ampliada, conferida pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/93, relativa à obrigação de as empresas credoras encaminharem correspondência, mediante aviso de recebimento, cientificando os devedores da existência de requerimento da inscrição dos nomes deles em cadastro de inadimplentes.

2. Essa obrigação não se confunde com a prevista no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que é destinada aos órgãos que mantêm tais cadastros, conforme se verifica em súmulas e teses firmadas em recursos repetitivos do c. STJ.

3. No presente caso, ainda que a inscrição decorra de exercício regular do direito, ante o fato da Autora não questionar a legitimidade da dívida, o descumprimento da regra imposta pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/93 acarreta o reconhecimento da responsabilidade civil do Réu.

4. Havendo a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.

5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. Hipótese em que a indenização foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), por se tratar de hipótese de obrigação complementar, do Banco (credor) e da Serasa (órgão gerenciador do cadastro)

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.